Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717245-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINVAL FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o reclamado, ora embargado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte reclamante no ID 36201867. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator